Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. QUINHÃO HEREDITÁRIO. ADIANTAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUESTIONAMENTO DA PARTILHA. ÓBICE À ANTECIPAÇÃO.
1. A análise da questão de mérito do agravo de instrumento, que engloba a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, torna prejudicado o julgamento do agravo interno que pretendia a reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.
2. Na condição de co-herdeira, a agravante é parte legítima e logrou demonstrar o seu interesse na reforma da decisão agravada, especialmente porque defende a inexistência de acordo entre os herdeiros acerca da antecipação do uso e fruição dos direitos sobre as participações societárias a serem partilhadas. Preliminares de ilegitimidade e de falta de interesse processual rejeitadas.
3. O quinhão de cada herdeiro será definido em atenção à igualdade, comodidade e prevenção de litígio entre os herdeiros, na forma do artigo 648 do Código de Processo Civil.
4. O adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, sendo cabível somente quando comprovada a justa causa, o perigo da demora e a inexistência de prejuízo às partes interessadas.
5. A referida decisão antecipatória tem eficácia definitiva, pois o efetivo exercício do direito pelo herdeiro beneficiado acarreta a inclusão do bem em seu quinhão hereditário, razão por que o questionamento sobre a partilha constitui óbice à antecipação.
6. Agravo interno prejudicado. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.